Tribunal: STF
Processo: ARE 1580104
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Previdência. Serventias não oficializadas. Vinculação de proventos ao salário mínimo.  Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. ADI nº 4.420/SP. Tema RG nº 660 aplicado na origem. Ausência de direito adquirido a regime previdenciário. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso com agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se manteve sentença negando ao contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça de São Paulo a pretensão de cálculo de proventos de aposentadoria com base na Lei estadual nº 10.393, de 1970, que previa vinculação ao salário mínimo, e a manutenção da alíquota de 5%.
2. O recorrente alega que no acórdão impugnado foram violados os arts. 5º, inc. XXXVI e LV, 7º, inc. IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como o decidido na ADI nº 4.420/SP, defendendo a existência de direito adquirido à forma de cálculo e reajuste de aposentadoria e à alíquota estabelecidas pela Lei nº 10.393, de 1970, e a não aplicação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF a benefícios previdenciários.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo contra decisão pela qual se aplica sistemática da repercussão geral no juízo de origem; (ii) estabelecer se é possível a vinculação de proventos de aposentadoria ao salário mínimo como critério de reajuste de benefícios previdenciários; e (iii) definir se há direito adquirido à manutenção do regime jurídico previdenciário que previa tal vinculação, em face das alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.016, de 2010, e do que foi decidido na ADI nº 4.420/SP.
III. Razões de decidir
4. É incabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem, conforme precedentes do Plenário desta Corte e o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.
5. A Constituição, em seu art. 7º, inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sendo essa vedação consolidada pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que se aplica também ao reajuste de proventos de aposentadoria.
6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, não sendo garantida a imutabilidade de critérios de reajuste ou percentuais de contribuição social por nova legislação.
7. No julgamento da ADI nº 4.420/SP, embora reconhecida a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, no acórdão não se assegurou a manutenção da forma de atualização dos benefícios com base no salário mínimo, nem a preservação do percentual da contribuição previdenciária, mesmo para aqueles que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reitera a impossibilidade de vinculação de proventos ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
___________
        Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LV, 7º, inc. IV, 24, inc. XII, 40, § 8º, 102, § 2º, 201, § 4º, 201, § 9º, 202, § 3º; Lei nº 10.393, de 1970; Lei nº 14.016, de 2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.105, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.02.2005; STF, ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16.11.2016, p. 01.08.2017; STF, ARE nº 1.040.341-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.11.2019, p. 12.12.2019; STF, ARE nº 1.203.164-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27.09.2019, p. 09.10.2019; STF, Rcl nº 37.892-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.03.2020, p. 10.11.2020; STF, ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28.09.2020, p. 10.02.2021; STF, Rcl nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021, p. 26.04.2021; STF, ARE nº 1.344.911-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.03.2022, p. 22.03.2022; STF, ARE nº 1.355.909-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.04.2022, p. 28.04.2022; STF, ARE nº 1.343.136-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.05.2022, p. 26.05.2022; STF, ARE nº 1.470.119-ED-AgR/SP, Rel. Min., Segunda Turma, j. 17.05.2024, p. 01.07.2024; STF, ARE nº 1.490.726-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28.06.2024, p. 08.08.2024; STF, ARE nº 1.514.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11.11.2024, p. 19.11.2024; STF, ARE nº 1.516.365-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.11.2024, p. 22.11.2024.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação. Revisão de benefício previdenciário. Serventia não Oficializada. Aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, desde 2005. Pretensão de que os reajustes da aposentadoria e a contribuição de inativo permaneçam conforme a lei vigente ao tempo de sua aposentação - LE nº 10.393/70. Inadmissibilidade. Lei posterior (LE nº 14.016/10) que disciplina a extinção da Carteira e modifica o cálculo do reajuste do benefício e o percentual da contribuição dos inativos. Reajuste do benefício pela LE nº 10.393/70 que utilizava o salário-mínimo como indexador econômico. Inconstitucionalidade. Art. 7º, inc. IV, da CF e Súmula Vinculante nº4. Legislação posterior que adequou o texto legal à Constituição Federal. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Julgamento da ADI 4220/SP que não teve o condão de assegurar o direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 10).

2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, “a”,  da Constituição da República, a recorrente sustenta violação ”aos art. 5º, inc. XXXVI e inc. LV, art. 7º, inc. IV, e art. 40, §8º, art. 102, §2º e 201, §4º, todos da CF/88 e da não aplicação da Súmula Vinculante n.º 04”. Afirma também que há ofensa ao que decidido na ADI nº 4.420/SP. 

2.1. Argumenta que “na ADI 4420 o STF decidiu que as regras da Lei 14.016 não se aplicam a quem, como o recorrido, na data da publicação da Lei, em 12/04/2010, já estava em gozo de benefício com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/1970. Reconheceu que a Lei 10.393 foi recepcionada pela atual Constituição (especialmente para aqueles já aposentados ou que preencheram os requisitos a aposentação), em face, principalmente, do direito adquirido artigo 5º XXXVI - CLÁUSULA PÉTREA DA CF”.

2.2. Afirma não cogitada a aplicação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal ao caso, porquanto, “o termo ‘vantagem’ exposto na Súmula 04 não abrange ‘benefícios’ como aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos, adicionais e gratificações” e, ainda, pelo fato de a súmula não ser aplicada de forma retroativa. 

2.3. Defende também que “o STF já decidiu, transcendendo dos motivos determinantes de alguns de seus julgados, a permissão da vinculação ao salário mínimo quando a finalidade do benefício for coincidente com as do salário mínimo, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º da CF/88”. 

2.4. Ressalta que o Poder Judiciário não pode substituir o legislador, estabelecendo base de cálculo do piso salarial, sob pena de atuação como legislador positivo. Invoca o precedente do RE nº 603.451/SP (Tema RG nº 256).

2.5. Sustenta que o direito ao benefício e aos critérios de reajuste já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do recorrente sob a égide da Lei nº 10.393, de 1970, sendo indevida a aplicação retroativa da Lei nº 14.016, de 2010.

2.6. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a procedência dos pedidos formulados na exordial (e-doc. 16).

3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidência do Tema RG nº 660 e do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).

4. A agravante alega que o Desembargador usurpou a competência do STF ao adentrar no mérito do recurso, argumentando que basta a alegação de violação constitucional para que o recurso seja admitido. Reitera que no acórdão recorrido contrariou-se o que decidido na ADI nº 4.420/SP e defende a não aplicação dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 22).

É o relatório.

Decido.

5.  O recurso não merece prosperar. 

6. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 660 no tocante à alegada violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV, da CRFB, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).

7. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) O autor é aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo desde 26 de janeiro de 2005, recebendo os benefícios em conformidade com a Lei Estadual nº 10.393/70. Alega que, com a edição da Lei Estadual nº 14.016/10, o reajuste da sua aposentadoria passou a ser realizado pelo índice IPC/FIPE e a contribuição mensal de participante inativo passou de 5% para 11%. 
Defende que possui direito adquirido ao regime previdenciário previsto na Lei nº 10.393/70, na medida em que se aposentou sob sua égide, conforme decidiu o STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. 
A r. sentença combatida julgou o pedido improcedente. Fixadas tais premissas, passo à análise do recurso. 
De início, destaco que a causa em apreço diz respeito a relação de trato sucessivo, daí porque não há prescrição de fundo do direito invocado. Nessa linha, a prescrição, nessas relações, restringe-se às parcelas e volta-se àquelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação. 
No mérito, a Lei Estadual nº 10.393/70 disciplina a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, que está em regime de extinção. A transição é disciplinada pela Lei Estadual nº 14.016/10, atribuindo-se a sua administração ao Instituto de Pagamentos Especiais IPESP. 
O autor/apelante pretende que o reajuste da sua aposentadoria observe o disposto no regime previdenciário da Lei Estadual nº 10.393/70, artigos 12 e 13, que dispõem: 
Art. 12. Sempre que se alterar o salário mínimo regional, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. Parágrafo único A vigência do reajuste a que se refere o “caput” coincidirá com a da alteração do salário mínimo. 
Art. 13 Os benefícios serão calculados em salários mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário mínimo, arredondando-se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando-se a inferior. 
Ocorre que a Lei Estadual nº 14.016/10 alterou a forma de reajuste para adaptar o texto de lei à Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 7º, inciso IV1 , vedou a fixação do salário mínimo como indexador econômico para qualquer fim. Nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial do STF, solidificada na Súmula Vinculante nº 4, que dispõe:  
Súmula Vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
Assim, com a edição da LE nº 14.016/10, os benefícios da carteira foram reajustados de acordo com o índice de inflação calculado pelo Índice de Preços ao Consumidor IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE. Atualmente, estão mantidos os índices de atualização, mas sob fundamento diverso, conforme o artigo 9º, parágrafo único da Lei 16.877/182 . 
Nessa linha, não prevalece o entendimento de que o direito ao regime jurídico de reajuste de proventos previsto na Lei nº 10.393/70 deve ser preservado, seja por ser inconstitucional, seja porque não há direito adquirido a regime jurídico. Nesse sentido existe extensa jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...)
Em relação a ADI 4420/SP, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 3º, caput e §1º da Lei nº 14.016/2010, e conferir interpretação conforme aos demais artigos do diploma, o STF não reconheceu direito adquirido a regime jurídico, mas garantiu a quem havia preenchido os requisitos até a publicação da lei auferir os benefícios. É o que se extrai da leitura da ementa:
(...)
Portanto, a decisão proferida na ADI 4220/SP não assegura aos beneficiários o regime jurídico disciplinado na Lei nº 10.393/70, devendo ser aplicado a eles os reajustes provenientes de legislação posterior. 
Tal entendimento também se aplica ao artigo 45 da Lei nº 10.393/70, alterado pela Lei nº 14.016/10, que majorou o percentual da contribuição previdenciária de 5% para 11%.
(...)
Destarte, tenho que a r. sentença combatida merece ser mantida. Desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 0,2%, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do CPC.” (e-doc. 10, p. 4-10).

” (e-doc. 15, p. 3-6; grifos nossos).

8. Nos termos do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, relativamente à impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que o Tribunal de Justiça tem razão quanto à base de cálculo dos proventos. 

9. Na Lei estadual paulista nº 10.393, de 1970, dispunha-se, para integrantes de serventia extrajudicial, a aposentadoria com proventos fixados em múltiplos do salário mínimo e contribuição previdenciária de 5%. Com a edição da Lei estadual nº 14.016, de 2010, foi extinta a Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Observada a nova disciplina constitucional, o reajuste dos proventos deixou de ser atrelado ao salário mínimo, e o percentual relativo à contribuição social foi elevado.  

10. Sustenta o recorrente o desrespeito ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Consigna que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.420/SP, teria concluído pela preservação do direito adquirido daqueles que, à época da publicação da Lei estadual nº 14.016, de 2010, já haviam atendido aos requisitos legais para alcance e manutenção dos benefícios previstos na norma anterior. 

11. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, esta Corte assentou a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, ser inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, já que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. No tocante aos segurados que não tivessem implementado os requisitos, deu “interpretação conforme, para garantir-lhes a contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição, ficando o Estado responsável pelas decorrências financeiras dessa compensação”. 

12. O cerne da discussão foi conciliar a legalidade da extinção da Carteira, em decorrência das modificações introduzidas pela EC nº 20, de 1998, com a impossibilidade de deixar ao desamparo aqueles que, durante longos anos, contribuíram visando à futura aposentadoria e/ou pensão para dependentes. A alteração constitucional, ao estabelecer a natureza jurídico-privada dos serviços notariais e de registro, excluiu notários, registradores, escreventes e demais delegatários do conceito de servidores públicos, afastando-os do que previsto no art. 40 da Constituição da República. Por outro lado, não foi instituído sistema pertinente à previdência privada, tendo em vista a vedação do § 3º do art. 202 da Constituição da República. Disso a conclusão a que chegou o Pleno no julgamento da ADI nº 4.420/SP, cuja ementa é a seguinte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9º) ¿ dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal.” 
(ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/11/2016, p. 1º/08/2017).

13. Ressalto não ter sido reconhecido, naquela ocasião, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. Eis o teor, no particular, do voto do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão, vencido o e. Ministro Marco Aurélio:

“Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 
Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. 
Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria. 
Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio.”

14. A corroborar o mencionado, transcrevo os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 43.321-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
(...) 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 
5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 
6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.“
(Rcl nº 37.892-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/03/2020, p. 10/11/2020; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.343.136-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 26/05/2022; grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” 
(ARE nº 1.040.341-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).

 “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não entendeu que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.344.911-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 22/03/2022; grifos acrescidos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” 
(ARE nº 1.355.909-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

15. Ainda, transcrevo fundamentos do e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do Agravo Regimental no ARE nº 1.203.164/MG:

“O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que negou seguimento a recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
A controvérsia dos autos consiste, portanto, em definir se o recorrente, que percebia aposentadoria da antes da promulgação da Lei, poderia permanecer nesse sistema previdenciário segundo as disposições da lei anterior (10.394/1970), vertendo contribuições pela alíquota de 5% e tendo seu benefício reajustado pela variação do salário-mínimo. Apesar da proclamação, no acórdão da ADI 4.42[0], de que as novas regras não se aplicariam aos já aposentados, é preciso esclarecer que tal decisum não lhes deferiu o direito à imutabilidade do regime previdenciário, como pretende o recorrente. 
O voto condutor do acórdão discorre sobre a impossibilidade de o Estado desligar-se da responsabilidade pela manutenção da Carteira, mas não lhe atribui a exclusividade do ônus de prover seu equilíbrio atuarial. 
(…) Por outro lado, colho do acórdão dos embargos de declaração a alegação dos recorridos de que já no regime anterior seria possível a majoração da contribuição para manter o equilíbrio atuarial da carteira (eDOC 2, p. 74), disposição que, em verdade, constitui cláusula implícita de estruturação de qualquer sistema previdenciário. No julgamento da ADI 3.105, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 18.2.2005, esta Corte assentou (fundamento invocado pelo acórdão recorrido – eDOC 2, p